Tribunal: STF
Processo: HC 184295
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Furto qualificado. Condenação transitada em julgado. Intimação de réu solto. Alegação de nulidade. Inadequação da via eleita. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 558.079, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 155, §§ 1º e 4º, IV, do Código Penal.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não conheceu da apelação interposta pela defesa, com fundamento na intempestividade do recurso. Após o trânsito em julgado da condenação, o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Itapecerica da Serra/SP determinou a expedição de mandado de prisão contra o condenado.
    4. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 558.079, Ministro Nefi Cordeiro, denegou a ordem.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que “o paciente não tomou ciência da r. sentença de primeiro grau, eis que não foi intimado para tal. Não teve a oportunidade de manifestar seu inconformismo, ainda que sua defesa técnica tenha diligenciado nesse sentido”. De modo que é “[n]ecessária a devolução do prazo para apelação, eis que o direito do réu não pode ser negado com a justificativa da perda de prazo, sobretudo pela inequívoca demonstração de inconformismo”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem, a fim de anular o trânsito em julgado da condenação, determinando ao TJ/SP que analise o mérito da apelação interposta pela defesa.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido, foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, em que fiquei redator para acórdão; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, cito os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia.
    11. Não bastasse isso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que o STF já decidiu que, “[e]m se tratando de acusado que respondeu em liberdade à ação penal originária, é dispensável intimação pessoal quando da prolação de sentença condenatória, pois o art. 392, II, do CPP expressamente permite a intimação do réu ou de seu patrono constituído” (RHC 146.320-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).
    12. No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006). 3. Recurso extraordinário com deficiência na fundamentação. Súmula 284/STF. 4. Autoria e materialidade. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 5. Sentença condenatória. Ausência de intimação pessoal. Tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação de seu advogado. Precedentes. 6. Suposta violação ao devido processo legal. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a questão no julgamento do ARE-RG 748.371 (tema 660), rejeitou a repercussão geral da questão, tendo em vista a natureza infraconstitucional da matéria quando a solução depender da prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.146.403-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, sem grifos no original)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Crimes contra a Lei de Licitações e de Responsabilidade de prefeito. 4. Sentença condenatória. 5. Réu que respondeu a toda a ação em liberdade, direito assegurado até o trânsito em julgado da condenação. 6. Advogado devidamente constituído, intimado da condenação por sua publicação. 7. Intimação pessoal do réu, desnecessidade nos termos do artigo 392, inciso II, do Código Processual Penal. Desconhecimento de alteração, por iniciativa da União, do referido dispositivo. 8. Precedentes de ambas as Turmas. 9. Nulidade inexistente. 10. Agravo regimental desprovido.” (HC 144.735-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, sem grifos no original)
    13. No caso, o STJ não divergiu desse entendimento, ao assentar que, “quanto ao paciente, que regularmente citado (fls. 107), tentada sua intimação da r. sentença condenatória no endereço por ele informado, não foi encontrado, e que estava assistido por advogada que também não apresentou razões recursais no prazo legal, apesar de regularmente intimada. Assim, não se verifica ilegalidade na declaração do trânsito em julgado da condenação”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão do STJ:
    “[...]
     Sobre a inadmissão do recurso de apelação defensivo, extrai-se do acórdão (fl. 83): 
    Os acusados constituíram advogada comum (fls. 110/112 e 120/122), que tomou ciência da r. sentença condenatória em 7.11.2017 (fls. 224), tendo o prazo para interposição da apelação se iniciado em 8.11.2017 e se encerrado no dia 13.11.2017, ausente suspensão do expediente forense. 
    No entanto, o presente recurso somente foi manejado no dia 17.11.2017 (fls. 246) E o acusado Sidney, intimado pessoalmente da respeitável sentença condenatória em 24.11.2017, manifestou seu desejo dela não recorrer (fls. 244); enquanto Marciano, regularmente citado (fls. 107), tentada sua intimação da r. sentença condenatória no endereço por ele informado, não foi encontrado (fls. 249). 
    Como se observa, registrou o Tribunal local, quanto ao paciente, que regularmente citado (fls. 107), tentada sua intimação da r. sentença condenatória no endereço por ele informado, não foi encontrado, e que estava assistido por advogada que também não apresentou razões recursais no prazo legal, apesar de regularmente intimada. Assim, não se verifica ilegalidade na declaração do trânsito em julgado da condenação. 
    Com efeito, segundo a jurisprudência desta Corte, de acordo com o art. 392, I e II, do Código de Processo Penal, é necessária apenas a intimação pessoal de réu preso, tratando-se, na hipótese em exame, de réu solto à época do processo, bastando a intimação da causídica por ele constituída, que, conforme consta do acórdão, foi devidamente intimada em 7/11/2017. Nesse sentido: 
    [...]”.
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
           Relator